Tribunal: TJDFT
Processo: 0013012-08.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por BONASA ALIMENTOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID's 11201834, 11201849, 11201854, 11201902, 11201910, 11201962, 11201986, 11202101, 11202267 e 11202295) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor Maria Aparecida de Souza Vieira, cedidos originariamente ao cessionário Guarabrás Distribuidora de Bebidas e Alimentos Sociedade Empresária Ltda (ID 11201986) Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionária BONASA ALIMENTOS S/A (CNPJ 03.573.324/0002-98) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). ANDERSON TOSTES GRANDI, OAB/DF 36.462, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado nos ID's 16558782 e 16558783, intime-se o credor MARCOS MARLON REIS para, no prazo de 10 (dez) dias juntar aos presentes autos: I) Devolver a via original da certidão crédito (ID 8264865 - fl. 16) nesta Coordenadoria de Precatórios, quando possível, tendo em vista o fechamento do Tribunal devido ao Corona Vírus, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição. II) Cópia do documento com RG e CPF. III) declaração de que é (são) o titular(es) do crédito e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto